Tribunal: TJDFT
Processo: 0745493-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745493-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENA VIEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do Parecer da Procuradoria de Justiça: “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Elena Vieira dos Santos contra o ato do Secretário de Saúde do DF referente a não disponibilização de leito de internação em UTI na rede pública de saúde ou em hospital particular conveniado, às expensas do ente público. Em breve síntese dos fatos, tem-se que a impetrante achava-se internada no Hospital Regional de Brazlândia-DF apresentando grave estado de saúde e carecia de transferência imediata para leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI com suporte que atendesse às suas necessidades para seu tratamento, conforme relatório médico acostado aos autos. Entretanto, após solicitação de informações junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, constatou-se a inexistência de leitos de UTI disponíveis em hospital da rede pública ou mesmo em hospital da rede particular conveniada com o SUS/DF. Em razão da gravidade de sua saúde e da falta de vaga na rede pública, socorreu-se ao Poder Judiciário para que o Distrito Federal forneça vaga em leito de UTI com suporte dialítico, em qualquer hospital da rede pública, ou, subsidiariamente, internação em hospital da rede privada, com tratamento às expensas do impetrado. Em seus fundamentos, alega direito líquido e certo à saúde, com internação compatível com o seu tratamento de hemodiálise. Colaciona jurisprudência nesse sentido para, ao final, requerer concessão de medida liminar para sua imediata transferência a leito de UTI com suporte dialítico, em hospital da rede pública ou conveniada. No mérito, pugna pela concessão da segurança. A r. Decisão de ID: 20491741 deferiu o pedido liminar, determinado a imediata internação da impetrante. As devidas informações foram prestadas pelo Distrito Federal em ID: 21024512. Após, os autos vieram remetidos a esta Procuradoria de Justiça para manifestação.” (ID 21432488). Acrescento que a Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que não seria a hipótese de intervenção do Ministério Público, em parecer assim ementado: “MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE VAGAS. IMPETRANTE MAIOR E CAPAZ. PRESCINDÍVEL A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 178 DO CPC. RECOMENDAÇÃO No 34/2016 CNMP. I – Considerando que a impetrante é maior e capaz, com exercício livre de sua vontade, além de devidamente representada por seu patrono, não subsiste razão para atuação do Ministério Público, já que o presente caso não se amolda às hipóteses previstas no art. 178 do CPC. Inteligência, também, da Recomendação no34/2016-CNMP. II – Parecer pela devolução dos autos para regular prosseguimento.” (ID 21432488). Em Despacho constante do ID 21462046 foi determinado que a impetrante se manifestasse sobre o pedido de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da perda de superveniente interesse de agir formulado pelo Distrito Federal na manifestação de ID 21024512, haja vista ter sido a paciente internada como requerido e recebido alta médica. A impetrante se manifestou por meio da petição de ID 22075644. É o relatório. Passo a decidir. Na inicial de ID 20492102, a impetrante requereu: “d) seja deferido o pedido de liminar pleiteado, notificando a autoridade coatora para que, imediatamente, promova a imediata transferência da paciente para um leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte dialítico, e a imediata realização de hemodiálise, em hospital público ou em hospital particular conveniado, tudo às expensas do Distrito Federal; [ ] h) seja, ao final, julgado procedente a presente ordem, nos termos indicados no item “d” do pedido;”. No ID 20491741, foi deferida tutela de urgência nos exatos termos do que fora requerido na inicial: “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata internação da impetrante em UTI com suporte dialítico, sem prejuízo do reexame pelo juízo natural a quem o feito couber por distribuição aleatória.” A decisão antecipatória foi efetivamente cumprida (ID 20716345), tendo sido a impetrante internada nas condições requeridas em leito regulado pela Secretaria de Saúde e, felizmente, já recebeu alta médica, conforme informado pelo Distrito Federal em sua manifestação de ID 21024512: “Consoante relatório da Central de Regulação de Leitos (CRIH), a autora recebeu alta no dia 20/10/2020, não sendo mais necessária sua internação em leito de UTI.” A informação da alta médica foi confirmada pela própria impetrante na petição de ID 22075644: “Ocorre que o direito pleiteado pela Impetrante já foi resguardado, tendo em vista que esta foi internada em leito de UTI e, após sua recuperação, recebeu alta.” Nota-se, pelo que acima foi colocado, que o objeto do presente mandado de segurança já se exauriu com a internação da impetrante na forma requerida e sua posterior alta médica, de sorte verifica-se, na espécie, a perda superveniente do interesse de agir. Não se desconhece todo o transtorno pelo qual passou a impetrante na busca da manutenção de sua saúde por meio do sistema público, o qual deveria funcionar de maneira eficiente e adequada para todos os cidadãos. Entretanto, com a efetiva internação e alta médica da impetrante, o presente mandamus restou esvaziado. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso XI do artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal, julgo extinto o presente mandado de segurança sem resolução do mérito nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009). Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem os autos. Brasília, 10 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora